Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-28.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito administrativo. Remessa necessária e Apelação. Concurso público. Questão de prova objetiva. Demonstrada a presença de manifesta ilegalidade. exigência de matéria não prevista no edital. Atribuição da pontuação correspondente pelo Poder Judiciário. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo réu Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade questão de concurso público e determinar reclassificação do candidato no certame.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar a presença de vício apto a acarretar a declaração de nulidade de questão de prova objetiva no âmbito do Concurso Público para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Área de Especialização Atividades Econômicas e Urbanas (Edital n .01/2022-ATUB).
III. Razões de decidir
3. A formulação de questões em concurso público encerra matéria coberta pelo princípio da discricionariedade administrativa. A intervenção do Poder Judiciário limita-se à verificação da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame e da ocorrência de erro grosseiro. Não cabe o julgador analisar os critérios utilizados na elaboração e correção das provas e questões, em atenção ao princípio da separação dos poderes.
4. Incidência da tese firmada no julgamento do Tema 485 da Repercussão Geral do STF, a qual prevê: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”.
5. No caso, o enunciado da questão exigiu o conhecimento de súmula administrativa cancelada em momento anterior à publicação do edital (Súmula 07/2018 - Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do Distrito Federal - TARF/DF). Demonstrada a incompatibilidade da questão objetiva com o previsto no edital do certame e com o artigo 29 Lei Distrital no 4.949/2012.
6. Prevalece neste Tribunal de Justiça o posicionamento de presença de manifesta ilegalidade na questão objetiva em evidência. Verifica-se, portanto, situação apta a atrair a exceção prevista na tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 485/RG.
7. Cabimento da intervenção do Poder Judiciário para declarar a nulidade da questão objetiva de concurso público e condenar os réus à obrigação de proceder a reclassificação de candidatos.
IV. Dispositivo
8. Desprovimento da remessa necessária e da apelação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 4.949/2012, art. 29.
Jurisprudência relevante citada: Tema 485/RG – STF